Tribunal: TJDFT
Processo: 0721039-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. RÉU INIMPUTÁVEL. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. PLEITO DE ADOÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE. PERICULOSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da parte, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico (no caso, ilegalidade da aplicação da medida de segurança).
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença absolutória imprópria não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
5. Para uma melhor exegese do art. 97 do CP, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, não deve ser considerada exclusivamente a natureza da pena privativa de liberdade aplicável para a determinação da medida de segurança a ser imposta, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável.
6. Deve prevalecer o entendimento firmado em sentença, que concluiu pela internação do apelante, devidamente fundamentado. O magistrado não está adstrito à conclusão proveniente da prova técnica, podendo analisar as provas livremente, desde que motive seu convencimento (art. 155, CPP), o que foi feito, até porque, a periculosidade do agente foi levada em consideração na imposição da medida de segurança.
7. A periculosidade do agente é extraída do próprio modus operandi dos crimes perpetrados: mediante diversos golpes de faca, matou o próprio pai, por motivo torpe, além do que, com mais outros golpes de faca, atingiu um vizinho na cabeça, este só não vindo a falecer porque prontamente se evadiu do local e buscou socorro. Familiares também relataram histórico de agressões por parte do recorrente.
8. O laudo psiquiátrico concluiu que o apelante é portador de doença mental induzida pelo uso de drogas. Nesse sentido, além de não ter se submetido ao adequado tratamento de drogas anteriormente, quando lhe fora orientado, e, demonstrado que os familiares não conseguem frear, de maneira efetiva, seus comportamentos no que tange ao uso de drogas, conclui-se que não é recomendável o tratamento extra-hospitalar (ambulatorial) ao recorrente, devendo ser mantida a sentença que determinou sua internação.
9. Recurso conhecido desprovido.